Tribunal: TJES
Processo: 5014744-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014744-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER GONZAGA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014744-40.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VALTER GONZAGA DOS SANTOS e INFINITY LAW LTDA

RECORRIDOS(AS):
BANCO C6 S.A., VALTER GONZAGA DOS SANTOS e INFINITY LAW LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente VALTER GONZAGA DOS SANTOS é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, em especial os comprovantes de renda juntados com o recurso (ID. 16800235),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente VALTER.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES APÓS A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA DE COMISSÃO ABUSIVA E NÃO INFORMADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CORRESPONDENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO). CONTRATAÇÃO REGULAR E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA QUANTO ÀS TRANSFERÊNCIAS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
VALTER GONZAGA DOS SANTOS
e
INFINITY CRED LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida INFINITY CORBAN (INFINITY CRED LTDA) a restituir ao autor o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais); b) condenar a mesma requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e c) julgar improcedentes os pedidos formulados em face do Banco C6 Consignado S.A. A lide decorre de alegada fraude em que a preposta da segunda requerida (Infinity), Sra. Fabrícia, após a contratação de empréstimo consignado junto ao primeiro requerido (Banco C6), teria realizado transferências PIX da conta do autor para a sua, no valor total de R$ 6.000,00, alegando tratar-se de comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente
VALTER GONZAGA DOS SANTOS
pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do BANCO C6 S.A. e pela majoração da condenação por danos morais para R$15.000,00. Já a recorrente
INFINITY CRED LTDA
suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, sustenta a regularidade da cobrança dos R$6.000,00 como contraprestação por serviços de assessoria e regularização cadastral e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inverto a ordem de análise dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela ré/recorrente INFINITY. Conforme consignado pelo juízo de origem, inclusive em sede de embargos de declaração, o processo encontrava-se devidamente instruído com prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a produção de prova oral. A prova testemunhal, neste caso, seria insuficiente para validar uma cobrança que, desprovida de formalização mínima, já se afigura como prática abusiva. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC e em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o autor se enquadra como consumidor e as rés como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo às rés demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Quanto ao recurso da ré INFINITY
, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de R$6.000,00. A Requerida INFINITY alega ser uma taxa de serviço verbalmente pactuada. Ocorre que, em relações de consumo, a cobrança de valores, especialmente se manifestamente excessiva (Art. 39, V, CDC), exige o cumprimento do dever de informação clara e adequada (Art. 6, III, CDC).

7.

A Requerida INFINITY não apresentou qualquer documento (contrato de prestação de serviços, proposta assinada, etc.) que comprovasse a ciência prévia e a anuência do Autor quanto a esta taxa, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). A alegação de que os R$6.000,00 seriam uma taxa de serviço para desbloqueio de benefício INSS não se sustenta. Conforme destacado pelo Requerente, não há contrato ou autorização formal para tal cobrança.

8.

A conduta de reter o celular e documentos do consumidor e realizar transferências PIX logo após a liberação do empréstimo, sob a justificativa de "comissão", configura falha grave na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos dos art. 6º, III, e art. 39, V, do CDC. A r. sentença foi irretocável ao determinar a restituição integral do valor de R$6.000,00 indevidamente subtraído.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O ato ilícito está robustamente configurado pela prática abusiva e pela apropriação indevida dos valores. A situação vivenciada pelo Autor ultrapassa, em muito, o mero dissabor. O Requerente, consumidor em situação de vulnerabilidade, buscou um empréstimo para suprir necessidades pessoais e foi imediatamente privado de quase 30% do valor (R$ 6.000,00 subtraído de R$ 20.977,12), frustrando a legítima expectativa de uso do crédito. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Quanto ao pedido de redução do dano moral, ele será analisado conjuntamente com o recurso do Autor, que pleiteia a majoração.

11.

Em relação ao recurso autoral
, o Requerente busca a reforma da sentença para incluir o BANCO C6 S.A. na condenação. O pleito não merece acolhida. A sentença de piso, acertadamente, julgou improcedente o pedido em face da instituição financeira. As provas nos autos, notadamente a própria Cédula de Crédito Bancário (CCB) e os comprovantes de biometria e geolocalização (Id. 16800203 - Pág. 3 e seguintes bem como ID. 16800205), demonstram que o BANCO C6 S.A. cumpriu sua obrigação: o contrato foi regularmente formalizado e o valor do mútuo (R$20.977,12) foi integralmente transferido (TED) para a conta de titularidade do Requerente.

12.

O ato ilícito (a subtração dos R$ 6.000,00) ocorreu após o crédito estar na esfera de disponibilidade do Autor, mediante transferências PIX realizadas da conta do Autor para a preposta da corré INFINITY. O Autor desde o início tinha a pretensão de realizar um empréstimo, inclusive recebeu o valor de R$20.977,12, apesar de ter R$6.000,00 indevidamente tomados pela ré INFINITY, como o autor confirma na exordial (ID. 16799375 - Pág. 2).

13.

Conforme alegado pelo Banco Recorrido, trata-se de nítido fortuito externo (ato de terceiro), que rompe o nexo de causalidade (Súmula 479 do STJ a
contrario sensu
). A responsabilidade do Banco C6 não pode ser estendida a fraudes praticadas por terceiros (INFINITY) sobre valores já creditados ao cliente, especialmente quando a fraude decorre da entrega voluntária (ou negligente) do celular e senhas pessoais pelo consumidor. Mantenho, portanto, a improcedência do pedido em face do BANCO C6 S.A.

14.

Quanto ao valor do dano moral, objeto de recurso da ré INFINITY e do autor, o valor arbitrado encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

15.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

18.

CONDENO
a ré INFINITY CRED LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

19.

CONDENO o recorrente VALTER GONZAGA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)